Tribunal: TJES
Processo: 5000342-07.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-07.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINDAURA RODRIGUES BARBOSA ASSIS

AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA ASSIS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para manutenção na posse de imóvel em ação de usucapião especial urbana, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito, para fins de manutenção de posse em imóvel quando a ocupação decorre de atos de tolerância e vínculos familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência para manutenção de posse em sede de usucapião exige a demonstração da plausibilidade do direito à aquisição da propriedade e do elemento subjetivo do
animus domini
.

Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme estabelece o art. 1.208 do Código Civil.

A ocupação do imóvel iniciada em razão de matrimônio com o filho da proprietária registral caracteriza, em análise sumária, comodato verbal motivado por relações de parentesco.

A permanência no bem após o falecimento do cônjuge sugere a continuidade da tolerância da titular do domínio em favor da nora e da neta, o que configura detenção e não posse
ad usucapionem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comodato verbal de bem imóvel entre familiares caracteriza ato de mera permissão ou tolerância que não induz posse
ad usucapionem
, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A manutenção de posse em tutela de urgência no bojo de ação de usucapião pressupõe a prova da probabilidade do direito quanto ao requisito do
animus domini
.

Dispositivos relevantes citados
: art. 300 do Código de Processo Civil; art. 1.208 e art. 1.240 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; Apelação Cível 1125988-49.2016.8.26.0100, rel. Claudio Godoy, j. 07.06.2024; TJCE; Apelação Cível 0005319-27.2019.8.06.0167, rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000342-07.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: LINDAURA RODRIGUES BARBOSA ASSIS

AGRAVADOS: RENATO DE OLIVEIRA ASSIS, ROBERTO DE OLIVEIRA ASSIS
e
RONALDO OLIVEIRA DE ASSIS

JU
ÍZA
: DR
A
. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LINDAURA RODRIGUES BARBOSA ASSIS em face da r. decisão interlocutória (Id. 13694902) proferida pela Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana nº 5000650-16.2024.8.08.0068, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE JULIETA VITORINA DE ASSIS, representado por seus herdeiros RENATO DE OLIVEIRA ASSIS, ROBERTO DE OLIVEIRA ASSIS e RONALDO OLIVEIRA DE ASSIS.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora agravante, que visava à sua manutenção na posse do imóvel usucapiendo. O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, por entender que (i) a matéria demanda ampla dilação probatória, sendo temerária a concessão da medida à míngua de maiores elementos de convicção; e (ii) inexiste periculum in mora, uma vez que não se vislumbrava, naquele momento, nenhum indício de turbação ou esbulho.

Em suas razões recursais (Id. 13694899), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) preenche todos os requisitos para a usucapião especial urbana, previstos no art. 1.240 do Código Civil, exercendo posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel há mais de 25 anos; (ii) a origem de sua posse remonta ao início do vínculo conjugal com o falecido filho da proprietária registral, tendo permanecido no local como sua residência familiar mesmo após o falecimento do cônjuge, há mais de 19 anos; (iii) a posse qualificada está robustamente comprovada por diversos documentos, como carnês de IPTU, contas de energia elétrica, notas fiscais de construção e declarações de residência; (iv) o
periculum in mora
é evidente, pois, sendo pessoa idosa e hipossuficiente, depende do imóvel para sua moradia, e a citação dos réus acentuou o risco concreto de esbulho ou coerção extrajudicial; e (v) a medida de manutenção de posse é reversível e visa a garantir a estabilidade fática e a efetividade do provimento jurisdicional final. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para ser mantida na posse do imóvel e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id. 17953162).

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência em ações de usucapião, para fins de manutenção do autor na posse do bem, exige a demonstração robusta, ainda que em cognição sumária, da plausibilidade do direito à aquisição da propriedade, o que se traduz, essencialmente, na comprovação do
animus domini
.

No caso em apreço, a própria narrativa da agravante enfraquece a probabilidade de seu direito. Ela afirma que sua posse se iniciou em razão do casamento com o filho da então proprietária registral, Sra. Julieta Vitorina de Assis. Tal circunstância, aliada aos argumentos trazidos pelos agravados em contestação, aponta para uma forte verossimilhança da tese de que a ocupação do imóvel se deu por mera permissão ou tolerância da proprietária, em um típico contrato de comodato verbal, motivado por laços familiares.

A posse que se origina de ato de liberalidade do proprietário, decorrente de relação familiar, é, em regra, precária e desprovida do ânimo de dono, elemento subjetivo indispensável para a configuração da usucapião. O Código Civil é expresso ao dispor, em seu artigo 1.208, que “
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
”.

Nesse contexto, a ocupação do imóvel pela agravante, consentida pela sua então sogra para que ali residisse com o filho desta, caracteriza-se como detenção, e não como posse
ad usucapionem
. O fato de ter permanecido no imóvel após o falecimento de seu cônjuge, na companhia de sua filha — neta da proprietária —, não possui o condão de, por si só, transmudar o caráter da posse. A situação fática sugere a continuidade da tolerância por parte da Sra. Julieta, que, imbuída de espírito de auxílio familiar, permitiu que sua nora e neta continuassem a residir no local.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a posse decorrente de comodato ou de mera tolerância entre familiares não preenche o requisito do
animus domini
.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Usucapião extraordinária. Imóvel usucapiendo inserido em área maior, cujo domínio foi declarado em ação de usucapião antes ajuizada pelos réus, ex-sogros da autora. Alegação da autora de transferência do bem em seu favor, pelo ex-marido, para que lá residisse com os filhos do casal. Mera tolerância dos réus (art. 1.208 do CC).
Ausência de animus domini. Demonstrada a ocupação por longo período de tempo, mas ausente caráter ad usucapionem da posse.
Posse que se exercia com a autorização dos familiares do ex-marido
, independentemente da celebração ou não de contrato de comodato. Ausência de configuração dos pressupostos para aquisição originária da propriedade.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1125988-49.2016.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024)

Como dito, os atos de permissão, por sua natureza, não implicam renúncia ao direito de propriedade por parte do titular do domínio, mas, ao contrário, representam o exercício de uma de suas faculdades. A inversão do caráter da posse exigiria um ato inequívoco de oposição por parte da comodatária, manifestando a intenção de possuir a coisa como se sua fosse, o que não se vislumbra, em cognição sumária, nos autos.

Ademais, caso a tese do comodato verbal se confirme durante a instrução processual, a recusa da agravante em desocupar o imóvel após eventual notificação para tanto poderia configurar esbulho possessório, transmudando sua posse de justa para injusta e autorizando, inclusive, a tutela reintegratória em favor dos proprietários, e não o contrário.

A esse respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará esclarece:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPLEXA CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO COMODATO VERBAL DE BEM IMÓVEL ESTABELECIDO ENTRE PARTES COM VÍNCULOS FAMILIARES. CARACTERIZAÇÃO INEQUÍVOCA DE ESBULHO POSSESSÓRIO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM SEDE POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sobral/CE, que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar. O caso versa sobre imóvel situado no Loteamento Parque Jatobá, consistente em meio lote de terreno (lado esquerdo nº 11 da quadra nº 09), com dimensões de 6,25m de frente por 24m de fundos, totalizando área de 150m2. O autor/apelado cedeu verbalmente o imóvel, à época em construção, para um casal (sendo um deles seu familiar), estabelecendo como condição resolutiva a devolução imediata em caso de término do relacionamento conjugal. Com a dissolução da união, a ré/apelante foi notificada extrajudicialmente para desocupação em 30 dias, sob pena de constituição em mora e cobrança de aluguel mensal de R$ 300,00, além de eventuais danos. Diante da recusa na desocupação, caracterizou-se o esbulho possessório em novembro de 2018.
II.
Questão em discussão
(...)
4.
A caracterização do esbulho possessório restou inequivocamente demonstrada pela: a) Notificação extrajudicial documentalmente comprovada; b) Transcurso do prazo de 30 dias sem desocupação; c) Permanência injustificada no imóvel após ciência inequívoca da necessidade de desocupação.
5. O comodato verbal, ainda que estabelecido por tempo indeterminado, não tem o condão de fundamentar pretensão de usucapião, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por constituir ato de mera permissão que não induz posse ad usucapionem, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. 6.
As alegadas benfeitorias e investimentos realizados no imóvel, ainda que comprovados, devem ser discutidos em ação própria, não sendo a via possessória adequada para tal pleito, sobretudo considerando que alguns comprovantes de material de construção encontram-se em nome do ex-cônjuge da apelante, corroborando a tese do comodato verbal.
(...)
Teses firmadas: "1.
O comodato verbal de bem imóvel, ainda que por prazo indeterminado, caracteriza ato de mera permissão ou tolerância que não induz posse ad usucapionem, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
" "2.
A notificação extrajudicial do comodatário e o subsequente decurso do prazo para desocupação transmuda a natureza da posse, tornando-a injusta e caracterizando esbulho possessório.
" "3. Em sede de ação possessória, eventuais benfeitorias realizadas no imóvel devem ser discutidas em ação própria, não sendo a via adequada para pleitos indenizatórios desta natureza." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.197, 1.200, 1.208; CPC, arts. 560, 561, 562, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1947697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 01/10/2021; STJ - REsp 1448587/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/02/2021; STJ - AgRg no REsp 1242937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/08/2012.(TJCE; Apelação Cível - 0005319-27.2019.8.06.0167, Rel. Desembargador(a) DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 08/04/2025, data da publicação: 09/04/2025)

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios que, de plano, afastem a forte presunção de que a posse exercida pela agravante decorreu de mera tolerância familiar, conclui-se pela inexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada à prudência que o caso requer, sendo necessário o aprofundamento da instrução probatória na origem para o devido esclarecimento da natureza da posse exercida pela agravante.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.